Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que rejeitou insurgência da credora fiduciária contra eventual alienação de imóvel sobre o qual recai a garantia. Sustentou que foi determinada a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária e temeria que o bem fosse levado à hasta pública. Teceu argumentos acerca da diferenciação entre a penhora dos direitos aquisitivos e do próprio imóvel alienado fiduciariamente. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para “reformar integralmente a r. decisão equivocada para afastar a possiblidade de alienação do imóvel ou de seus direitos aquisitivos”. Preparo regular sob ID 16605892 É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado em desconstituir penhora e que recai sobre bem imóvel dado em garantia fiduciária. Ao ser intimada da penhora dos direitos aquisitivos ao imóvel, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL manifestou sua anuência em 14/06/2019, tão somente com a ressalva da habilitação de seu crédito preferencial nos autos (ID 37269340, dos autos originários): “CAIXA ECONOMICA FEDERAL, na qualidade de TERCEIRA INTERESSADA, neste ato representada pela CAIXA, vem por intermédio da advogada, inicialmente, requerer a inclusão do nome da advogada ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 17.348 em todas as intimações realizadas nos autos. Roga, também, pela habilitação do seu crédito, bem como lhe seja concedido prazo para juntada da planilha atualizada do débito que recai sobre o imóvel penhorado. Desde já, requer a esse MM. Juízo que observe a preferência do crédito da CAIXA sobre o do autor. Assim, na hipótese de a avaliação do imóvel ser inferior ao crédito que esta Empresa Pública tem a receber, requer a baixa da penhora.” O pedido foi reiterado em 19/09/2019, quando a credora fiduciária apresentou planilha atualizada de seu crédito, que somava R$310.000,00 (ID 45223196, também dos autos originários). Sobreveio decisão em que o juízo reconheceu a preferência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para satisfação de seu crédito pelo produto da venda do imóvel (ID 45493232, dos autos originários): “No mais, saliento que o crédito garantido por garantia hipotecária ostenta natureza privilegiada, e, sob essa formatação, penhorado o imóvel objeto da garantia e promovida sua expropriação forçada, o produto deve necessariamente reverter-se, prioritariamente, à realização da obrigação garantida, ficando o produto remanescente sujeito a rateio entre os demais credores da devedora, inclusive porque os créditos que detém, desguarnecidos de privilégio, germinam de títulos estranhos à execução na qual aperfeiçoada a expropriação forçada. Assim, sem razão a parte exequente neste ponto.” Desta decisão, não houve recurso das partes, nem da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Na sequência, o imóvel foi avaliado em R$350.000,00, conforme Laudo de Avaliação de ID 58932534. Após a juntada do Laudo de Avaliação, a autora apresentou planilha atualizada do crédito exequendo e no valor de R$5.510,12 (cinco mil quinhentos e dez reais e doze centavos). Ao ser intimada do laudo de avaliação, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL manifestou “sua discordância e dissentimento a toda e qualquer pretensão de penhora, seja do imóvel, seja de seus direitos aquisitivos, razão pela qual roga pela desconstituição da constrição efetivada” (ID 63261117, na origem). Sobreveio, então, a decisão agravada de seguinte teor: “Por fim, nada a prover em relação ao teor da petição ID 63261117, tendo em vista que se revela possível a penhora incidente sobre os direitos atinentes ao imóvel gravado com alienação fiduciária, desde que observada a ordem de preferência, cumprindo ao exequente requerer a intimação do credor hipotecário, a fim de conceder-lhe a oportunidade para que resguarde os seus direitos.” O recurso é manifestamente inadmissível. Primeiramente, pela preclusão lógica e comportamento conflitouoso da agravante (venire contra factum proprium) e em clara afronta à boa-fé processual. Primeiro manifestou anuência, habilitou seu crédito e requereu a preferência para receber o produto da alienação do imóvel. Depois, sem qualquer fato superveniente que o justificasse, mudou sua postura e passou a impugnar a constrição. Lado outro, o Código de Processo Civil prevê instrumento específico para a defesa de bens de terceiros eventualmente constritos, figurando descabida a “impugnação à penhora por terceiro interessado”, máxime se veiculada por meio de agravo de instrumento. Por fim, na forma do art. 932, III, da lei adjetiva, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator